Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado pelo concurso de pessoas e receptação qualificada. O impetrante requer a revogação da custódia cautelar sob a alegação de ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP; (ii) avaliar se há violação ao princípio da contemporaneidade; e, (iii) definir se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se os crimes imputados à paciente têm, em concurso material, pena máxima superior a 04 (quatro) anos e a decisão da prisão preventiva está fundamentada na gravida em concreto dos delitos, além do objetivo de desarticular organização criminosa, não há falar em ausência dos requisitos para a prisão preventiva. No caso concreto, os crimes imputados ao paciente são dolosos e possuem, em concurso material, penas superiores a quatro anos, o que atende ao requisito do artigo 313, inciso I, do CPP. O somatório das penas máximas em concurso material pode ser considerado para esse fim, conforme jurisprudência consolidada.

4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, nos crimes envolvendo organização criminosa, para afastar a prisão preventiva quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 935.835/PE, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 19/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 728.450/SP, Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 09/08/2022; STF, HC 207084 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 11/11/2021; STJ, AgRg no RHC n. 168.708/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 13/09/2022.